Tribunal: TCU
Processo: 016.468/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6297/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatentes relacionadas abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.468/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Esmeralda Marques Rocha (XXX.944.977-XX); Isabel Rosa da Silva (XXX.771.297-XX); Sandra Mara Teles da Rocha Pereira (XXX.406.407-XX); Sandra Terezinha dos Santos Fernandes (XXX.947.887-XX); Therezinha Nunes Brochado (XXX.671.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.